Tribunal: STF
Processo: Rcl 19287
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



      



    Embargos de declaração na reclamação. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Ausência de procuração específica e indicação do valor da causa. Emenda não apresentada em tempo hábil. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não cumprido o prazo assinalado para apresentação de emenda capaz de sanar as irregularidades da peça vestibular, deve o processo ser extinto, sem resolução de mérito.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.